Tribunal: STF
Processo: HC 219570
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Os impetrantes, por meio da petição nº 73441/2022, formularam pedido de desistência do writ nos seguintes termos:



    FRANCIS RAFAEL BECK e RAFAEL LOPES ARIZA, já qualificados nos autos do presente habeas corpus e agravo regimental, vem perante Vossa Excelência desistir do mandamus impetrado e do recurso interposto.



     



    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no art. 13, XIX, c/c art. 21, VIII, do RISTF e julgo prejudicado o agravo interno interposto, Petição nº 69875/2022. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente 



Documento assinado digitalmente